Tribunal: TJDFT
Processo: 0702160-55.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS (I)MATERIAIS CONFIGURADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença que teria dado parcial procedência ao pedido de reparação por danos materiais e imateriais por falha na prestação de serviços odontológicos.
2. Fatos relevantes. (i) A parte autora realizou procedimento odontológico em 30.5.2022; (ii) Após a restauração dentária, o consumidor teria passado a sentir “dores intensas e mau hálito”; (iii) O laudo pericial aponta que o procedimento não teria sido realizado de forma adequado por falta de “polimento restaurador”, o que seria imprescindível para garantir a durabilidade da restauração.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) se demonstrada a falha na prestação de serviços odontológicos; (ii) se configurado o fato gerador de danos extrapatrimoniais e sua respectiva extensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A matéria devolvida deve ser resolvida à luz do Código de Defesa do Consumidor uma vez que a parte apelada é a destinatária final da prestação de serviços odontológicos fornecida pela clínica/apelante, que responde pelos prejuízos independentemente de culpa (Lei n°. 8.078/1990, arts. 2o, 3o, 6o, inc. III e 14, “caput” e § 4o).
5. No caso concreto, o laudo pericial concluiu que o tratamento odontológico foi prestado de modo incompleto (ausência de “polimento restaurador”), sem que o consumidor fosse informado sobre a necessidade de retorno à clínica, o que teria resultado em sintomatologia dolorosa e piora do diagnóstico clínico, a ponto de subsidiar a reparação dos danos materiais consistentes no valor gasto com o procedimento odontológico defeituoso.
6. A situação vivenciada pela parte autora em decorrência da falha na prestação do serviço configura fato constitutivo à reparação dos danos extrapatrimoniais, pois comprovada afetação à integridade física e psicológica (CC, art. 12), cuja estimativa (R$ 2.000,00) observa as funções preventiva, punitiva, compensatória e pedagógica do instituto, haja vista a culpa concorrente do consumidor no agravamento do quadro clínico, em razão das sucessivas remarcações para eventual refazimento do procedimento odontológico.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12 e 186; Lei n°. 8.078/90, arts. 2o, 3o, 14, “caput” e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1238015, rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 4.5.2020; acórdão 1406791, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 24.3.2022.